Tribunal: TJMT
Processo: 1025151-65.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025151-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Corrupção passiva, Corrupção ativa, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (PACIENTE), Juiz de Dirieto do NIPO (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 949.713.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 703.088.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON GERALDO TEIXEIRA - CPF: 343.716.428-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA AREND RODRIGUES LOPES - CPF: 694.832.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO DA SILVA - CPF: 171.716.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA BRUNA DA SILVA - CPF: 013.321.211-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EULLER GUSTAVO POMPEU DE BARROS GONCALVES PREZA - CPF: 694.494.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME SOARES MEIRA - CPF: 017.653.221-89 (TERCEIRO INTERESSADO), HIPERMED SERVICOS MEDICOS & HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 19.810.642/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO-DESVIO E
LAVAGEM DE CAPITAIS
.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
1.
ALEGADA
NULIDADE DA DECISÃO
POR INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
.
POSTERIOR RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS
DECISÓRIOS E NÃO DECISÓRIOS PELO JUÍZO COMPETENTE
AFA
STA QUALQUER ILEGALIDADE.
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
.

2.

ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR
. SUFICIÊNCIA
D
AS
MEDIDAS CAUTELARES
PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A ORDEM ECONÔMICA
NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/CART.319 DO REFERIDO
CODEX
.

3. PEDIDO DE EXTENSÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE AOS COINVESTIGADOS.
POSSIBILIDADE
.
OBSERVÂNCIA AO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS
INVESTIGADOS
EM IDÊNCIA SITUAÇAO FÁTICO-PROCESSUAL
.

4.
PEDIDO DO PACIENTE PARA FLEXIBILIZAR
A

PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM A SUA ESPOSA
VIVIANNE CRISTINE CALDAS CASTILHO E A VEDAÇÃO DE ACESSO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CASTILHO E CALDAS. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR E
O
EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS.
5
. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE,LIMINAR RATIFICADA
.
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A
PRIS
ÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE
POR CAUTELARES DIVERSAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS COINVESTIGADOS
.

1
. Discussões mais aprofundadas acerca da
competência
da
autoridade acoimada de coatora
para processar e julgar os procedimentos atinentes à Operação
Cartão-postal
deve ser suscitada
no bojo da competente exceção,
não cabendo tal debate na via estreita do
habeas
corpus
,
mormente quando a autoridade judiciária legalmente competente
poderá
ratifica
r
de forma expressa todos os atos processuais decisórios e não decisórios anteriormente praticados.

2. Deve ser substituída por med
idas cautelares alternativas, a custódia cautelar do paciente, decretada para a garantia da ordem pública e da ordem econômica
em razão da gravidade do
s
crime
s
, porquanto restou demonstrada a desnecessidade

das
medidas extremas
no caso em tela

e a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos

arts
. 321, 282, § 6
o
c/c 319 do Código de Processo Penal.

3. Não obstante a decretação da prisão preventiva dos
coinvestigados
encontr
a
-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos au
tos, os documentos apresentados e

seus
predicados pessoais
favoráveis
apontam que a manutenção da prisão cautelar se mostra medida desarrazoada, especialmente porque a prisão
preventiva do

paciente
,
em idêntica situação
,

foi
substituída por medidas cautelares diversas, devendo, com base no art. 580 do Código de Processo Penal, ser estendido a este
s
, tal benefício.

4. O
s
pedido
s
superveniente
s
formulado
s
pelo paciente,
pugnando

a
flexibilização

d
as medidas cautelares de
proibição de manter
contato com os outros suspeitos e a
vedação
de acesso
às
empresas envolvidas deve
m
ser acolhido
s
, a fim de possibilitar o contato com a
sua esposa

Vivianne Cristine Caldas Castilho
e o acesso
ao

escritório de advocacia Castilho e Caldas
, em homenagem aos princípios da proteção da família e do livre exercício de
suas atividades laborais.

5.
Pedido parcialmente procedente, liminar ratificada, ordem conce
dida em parte para substituir a
pris
ão preventiva do paciente por
medidas cautelares menos gravosas
, estendendo os efeitos da decisão aos demais investigados que formularam pedido de extensão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado André Luiz Pietro em favor de
Hugo Florêncio de Castilho
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais
-Nipo
da Comarca de Cuiabá-
MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, suspeito da prática dos delitos de integrar organização criminosa com participação de funcionário público, na condição de líder, peculato-desvio e lavagem de capitais, previstos no art. 2º, caput, c/c § 3º c/c § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013
;
art. 312
,
caput
,

in fine
, do Código Penal
;
e art. 1º,
caput
,

c/c § 4º
da Lei n. 9.613/1998.

S
ustenta
, o impetrante,
a incompetência da autoridade acoimada de coatora, ao argumento de que as infrações
imputadas
foram supostamente cometidas no
M
unicípio de Sinop, de modo que, em homenagem às regras de fixação de competência previstas no C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, a autoridade judiciária da Comarca de Cuiabá é incompetente, mormente na hipótese em que os fatos descritos não
possuem
relação com a
“O
peração
Hypnos
” que tem por objeto a apuração de supostos desvios na Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), vinculada à Secretaria de Saúde de Cuiabá.

Ressalta a fragilidade dos indícios de materialidade e autoria, haja vista que a tese acusatória baseasse, entre outros elementos de informação, em capturas de tela de conversas no aplicativo
WhatsApp
, o que é vedado pela jurisprudência dos
t
ribunais
s
uperiores, uma vez que não é possível atestar a autenticidade das mensagens.

Relata que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário, tem residência fixa, e trabalho lícito. Além disso, registra que é advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB-MT
“
e não pode ser custodiado em cela comum, como se encontra nesse momento
”
, circunstâncias
, essas,
que o habilitam a responder a eventual processo em liberdade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão de liberdade provisória
ou revogação da prisão preventiva
, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
; e,
subsidiariamente,
postula
o cumprimento

prerrogativa legal
de ser custodiado em
Sala de Estado Maior
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência
foi deferido pelo
D
esembargador Pedro Sakamoto, em sede de plantão judiciário, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID 187305650
.

Os

coinvestigados

Roberta Arend Rodrigues Lopes
(ID
187437656
),
Jefferson Geraldo Teixeira
(ID
187464653
) e
Elisangela Bruna
d
a Silva
(ID
187498694
) requereram a extensão
dos efeitos

da
decisão
em alusão
para que a prisão preventiva dos três
fosse
substituída por medidas cautelares menos gravosas, à exceção do arbitramento de fiança, uma vez que se encontram na mesma situação fático-processual
do paciente
. Por sua vez,
Fab
i
ula
Martins Lourenço
(ID
187473693
) requer
eu
a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, também sob o argumento da extensão concedida
a Hugo Florêncio
, haja vista que
este –
que é apontado como o líder do esquema criminoso
–
, teve sua prisão substituída por cautelares diversas da prisão.

Este
magistrado estendeu os efeitos da decisão proferida pelo Desembargador plantonista aos
coinvestigados

Roberta Arend Rodrigues Lopes
,
Jefferson Geraldo Teixeira
,
Elisangela Bruna da Silva

e
Fabiula
Martins Lourenço

(ID
187855153
)
.

Solicitadas as informações de estilo
, a
autoridade acoimada de coatora
encaminhou
os esclarecimentos
constantes no ID
188215185
, trazendo

um
breve
resumo do andamento do
processo
originário
.

Em petição protocolada no dia 30 de outubro de 2023, o impetrante requereu a revogação da “
medida cautelar de proibição de manter contato com os demais investigados, imposta ao paciente, exclusivamente em relação a sua esposa Vivianne Cristine Caldas Castilho
”
;
bem como a “
autorização para frequentar seu escritório de advocacia Castilho e Caldas, visto que é deste local que o Paciente retira o sustento de sua família
” (ID
188772152
).

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se vê no
ID
188920666
,opin
a

pela
“
concessão da ordem para substituir a prisão preventiva do paciente Hugo Florêncio de Castilho por medidas cautelares alternativas e fiança; bem como extensão dos efeitos da decisão aos investigados Jefferson Geraldo Teixeira, Roberta Arend Rodrigues Lopes, Elisangela Bruna da Silva e
Fabiula
Martins Lourenço”

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Conforme relatado, o impetrante assevera ser nula a
decisão de prisão preventiva proferida
pelo
J
u
ízo do Núcleo de Inquéritos Policiais
-Nipo da Comarca de Cuiabá-
MT
, sob o
argumento
de que os fatos imputados ao paciente
na
“O
peração
C
artão-
P
ostal”
foram praticados na Comarca de Sinop, de modo que o juízo competente para apreciar os fatos seria a autoridade judiciária da
c
omarca da consumação dos fatos imputados.

Com efeito, no caso sob apreciação, verifica-se que o inquérito policial foi
instaurado a partir da narrativa de uma colaboração premiada
, a qual
descreveu
que o
“
grupo criminoso inicialmente atuou na cidade de
Sinop-MT
e, posteriormente, estendeu sua atuação para a capital,
Cuiabá-MT
”.

Negritamos

Nesse contexto, sem entrar profundamente
no exame dos
fatos que ensejaram a instauração da investigação policial, não é possível afirma
r
, na via de cognição sumária do habeas corpus que a autoridade judiciária
da Comarca de Cuiabá
é in
competente.

Ademais,
é importante consignar
que o entendimento que tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça é de que a teor do art. 567 do Código de Processo Penal, a incompetência do juízo, anula, tão somente, os atos decisórios, entre os quais não se arrola o decreto de prisão preventiva, que não passa de mera medida cautelar provisória, facultativa, de caráter processual, que se justifica, apenas, para assegurar, a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal ou para garantia da ordem pública
ou econômica
.

Dessa forma, as decisões prolatadas pelo Juízo
do Núcleo de Inquéritos Policiais
-Nipo da Comarca de Cuiabá
, ainda que eventualmente possam ser declaradas nulas, não são inexistentes, sendo aptas a produzir efeitos e passíveis de ratificação pelo juízo competente.

E, s
obre a possibilidade de ratificação dos atos decisórios emanados de juízos
incompetentes,
esta
é a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação
ex

officio
, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. PECULATO E CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Não há na impetração a íntegra da ação penal, peça processual indispensável para que se pudesse analisar se as verbas desviadas teriam ou não sido incorporadas ao patrimônio municipal, bem como se estariam ou não sujeitas à fiscalização de órgão federal. 2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.
3.
Eventual reconhecimento da incompetência da Justiça Federal não tem o condão de anular o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, uma vez que é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que mesmo nos casos de incompetência absoluta é possível a ratificação dos atos decisórios, o que reforça a inexistência de ilegalidade passível de ser sanada na via eleita
. 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC 345.548/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, j
ulgado em 21.8.2018,
DJe
29.8.
2018)
Destacamos

NULIDADE DE ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELO NOVO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da
Republica
, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.
2.
Conforme posicionamento hodierno sobre a matéria, este Supremo Tribunal Federal, nos casos de incompetência absoluta do juízo, admite a ratificação de atos decisórios pelo juízo competente.
[...] 5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.

(STF - HC 123465, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18
.2.
2015 PUBLIC 19
.
2
.
2015).
Destacamos

Por conseguinte, mostra-se suficiente a mera atuação do juízo competente no processo para que sejam considerados convalidados os atos decisórios anteriormente realizados, dentre os quais a decisão que
decretou a prisão preventiva do
paciente
.

De outro lado
, no que diz respeito ao decreto de prisão preventiva
do paciente e
ao pedido de extensão
dos
coinvestigados
dos efeitos da decisão prolatada pelo Desembargador plantonista
, é forçoso concluir que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para justificar a custódia cautelar do paciente, uma vez que, embora o juízo impetrado tenha se reportado à presença de um dos requisitos autorizadores
à prolação do referido édito judicial,
qual seja: a garantia da ordem pública
e da ordem econômica
, diante da gravidade do
s
delito
s

supostamente perpetrados
, é imperioso consignar que a constrição da liberdade
dos investigados
era de todo desproporcional
, haja vista a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
.

Com efeito, veja-se estes trechos da

decis
ão
combatida
:

[...]
Conforme expostos nos tópicos acima, o esquema criminoso narrado pelo colaborador (e corroborado pelos demais
elementos), aconteceu
por

volta de outubro de 2022 até janeiro de 2023
, abrangendo fraude na execução dos
contratos firmados entre o Instituto de Gestão de Políticas Públicas (IGPP) e o Município de
SinopMT
.

Em resumo, os líderes da
Organização Criminosa
promoveram a contratação do
Instituto de Gestão de Políticas Públicas
com o Município de
Sinop/MT
, no intento de se apropriarem de valores públicos em favor de seus
sócios-proprietários de fato

(Hugo Florêncio de Castilho e Jefferson Geraldo Teixeira)
, além de
terceiros
(como
Célio Rodrigues da Silva
) e
servidores públicos municipais
(como
Elisângela Bruna da Silva
).

Eles se utilizavam de
sobrepreço
nos serviços médicos e de locação de ambulância, inexecução parcial de serviços médicos, tudo com vistas a lesar continuada e sistematicamente o erário
sinopense
. Em seguida,
Hugo Florêncio de Castilho
e
Jefferson Geraldo Teixeira
determinavam que o Colaborador
Luiz Vagner
, utilizando contas pessoais e, também, contas da empresa
MedClin
, realizava o retorno de vultosos valores em diversas contas bancárias indicadas diretamente por
Hugo
, seja diretamente, seja através de
Roberta
Arend
Rodrigues Lope
s, integrante da Organização Criminosa responsável pelo
“setor de ambulâncias”.

A data final da narrativa do
Colaborador
coincide com a sua expulsão do grupo criminoso. No entanto,
a sua expulsão não significou o fim da atuação da Organização Criminosa no Município de Sinop/MT.

Há indícios concretos da continuidade da atuação do grupo criminoso,
destacandose
que houve apenas uma
reorganização de funções
,
com a manutenção de seu núcleo, formado por

Jefferson Geraldo Teixeira, Hugo Florêncio de Castilho, Célio Rodrigues da Silva, Roberta
Arend
Rodrigues Lopes e Elisângela Bruna da Silva.

Isso porque, assim que
Luiz Vagner Silveira
Golembiouski

foi expulso do grupo,
houve a substituição do Colaborador pela atuação direta de

Hugo Florêncio de Castilho e Célio Rodrigues da Silva

(já atuantes no seio da Organização Criminosa)
, que preencheram a ausência da empresa
MedClin

com a atuação da empresa
Vida e Sorriso (
MedicPlus
)
,
oportunizando
a continuidade dos desvios.

Ocorre que a “adaptabilidade” do grupo criminoso foi novamente posta à prática no dia
09 de fevereiro de 2023
, pois
Célio Rodrigues da Silva
foi preso como
alvo da Operação
Hypnos
(Inquérito Policial n.º 01/2023/DECCOR),
em que ele foi investigado e, posteriormente, denunciado pela prática do
crime de peculato por desvios na
Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP)
,
vinculada à Secretaria de Saúde de
Cuiabá/MT.

Verificou-se que, dias depois da prisão, em
1º de março de 2023
, com vistas a desvincular a empresa
Vida e Sorriso de Célio
,
Hugo
promoveu a retirada de
Célio
do quadro societário, mantendo-se somente ele (
Hugo
) como proprietário da empres
a

Esses elementos apontam que o grupo criminoso possui alta capacidade de se adaptar às circunstâncias prejudiciais que surgem durante a sua atuação, mas sempre busca manter o
“núcleo duro” da Organização em pleno funcionamento, o que permite a continuidade ininterrupta dos desvios financeiros.

Descortinou-se que, ainda com vistas a desvincular a atuação do grupo criminoso do então “preso”
Célio
, apurou-se no
Relatório Técnico nº 2023.5.201305/NI/DECCOR
que
Hugo Florêncio de Castilho
criou outras duas empresas no mesmo endereço em Sinop/MT, sendo elas
a
DDigital
Comércio e Serviços de Informática
Ltda

– com atividade iniciada em 14 de junho de 2023
–
e a Pronto Mais Serviços Médicos e Hospitalares
Ltda
–
com atividade iniciada em 27/02/2023
, ou seja,
03 (três) dias antes da retirada de
Célio
do quadro societário da
Vida e Sorriso.

De mais a mais, ainda que a substituição da Empresa
MedClin
e posterior criação de duas empresas (que possuem o mesmo endereço e objetos distintos) por
Hugo Florêncio de Castilho
já seja um forte indicativo da continuidade da atuação do grupo criminoso em
Sinop/MT
, destaca-se que
houve uma nova Dispensa de Licitação para nova contratação do
IGPP.

[...]

Nessa senda, os indícios de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o
fumus
comissi
delicti
, portanto, as provas das existências dos crimes são incontestes, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes de autoria e participação em relação aos investigados.

Não se exige aqui um juízo de certeza, mas uma
probabilidade razoável de que o suspeito foi o autor da prática do delito.
Demanda-se ainda uma “fumaça densa” indicando a
verossimilhança do delito, em outras palavras, a prova de que o fato é crime e, deveras existiu.

É inconteste que são fartos e consistentes os elementos de prova e indícios existentes quanto à atuação criminosa de cada um dos representados no contexto da
ORCRIM
em questão, bem como quanto aos
ilícitos por eles praticados no âmbito de suas respectivas funções ilegais
, no que se refere às suas respectivas materialidades, autorias e circunstâncias delitivas, individualmente descritas no presente Incidente Cautelar e na presente Decisão.

Em síntese, conforme explanado na peça exordial e nas provas carreadas com esta, ao longo da apuração levada a efeito no Inquérito Policial n.º 26/2023, identificou-se que está preenchido o
fumus
comissi
delicti
e há a evidência que existem elementos de informação substanciais, elementos concretos e contemporâneos para fundamentar o decreto prisional contra os investigados, que se traduzem em indícios de autoria dos crimes de
Organização Criminosa, Peculato e Lavagem de Dinheiro
, cometidos por
Célio Rodrigues da Silva, Hugo Florêncio de Castilho, Jefferson Geraldo Teixeira, Roberta Arend Rodrigues Lopes, Elisângela Bruna da Silva e João Bosco da Silva
. Adicionalmente, no caso desta última
Elisângela Bruna da Silva
, também se acrescenta a acusação de
Corrupção Passiva.

Em consonância com a r. Autoridade Policial, a comprovação da
materialidade
de todas as ações relacionadas ao grupo criminoso está fundamentada nas declarações do Colaborador
Luiz Vagner
, bem como nos elementos de corroboração listados de maneira detalhada na tabela colacionada na representação.

Frisa-se que esses elementos de prova corroboram os seguintes aspectos:

a) deficiências na prestação de serviços;

b) práticas fraudulentas na fiscalização dos contratos do IGPP; c) pagamentos efetuados pelo Município de
Sinop/MT
ao
IGPP
;

d) transferências financeiras do
IGPP
para a
MedClin
;

e) desvios de recursos públicos;

f) ocultação da origem dos ganhos ilícitos; e

g) a continuidade e a contemporaneidade das atividades da organização criminosa em
Sinop/MT.

Denota-se, portanto, que os pressupostos da medida cautelar de natureza pessoal pretendida contra os representados
– materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria
– foram objeto de percuciente e exaustiva análise, de modo que para evitar repetições desnecessárias, reporta-se nesta oportunidade aos fundamentos de fato e de direito expostos nos tópicos anteriores, bem como aos elementos de prova que acompanham a atual Medida Cautelar.

Demonstrado o
fumus
comissi
delicti,

deve ainda estar presente o
periculum
libertatis
,
evidenciado (artigo 312,
caput, in fine,
do CPP), no caso concreto, observada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 282, § 6º, do CPP), ante a
necessidade
e
contemporaneidade
das Medidas Cautelares extremas, motivos que determinam o cárcere (artigo 312, § 2º e artigo 315, § 1º, ambos do CPP) e a necessidade da constrição em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado (artigo 312,
caput, in fine
, do CPP), para
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que os crimes de
Organização Criminosa, Lavagem de Dinheiro, Peculato, Corrupção Passiva, Falsidade Ideológica e Prevaricação
não geram consequências penais, a Prisão Preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a
ordem pública
,

medida esta, que fará cessar os danos que a determinada Organização Criminosa causa na sociedade, especificamente na saúde pública.

Quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de Organização Criminosa, a medida considerada correta é a custódia cautelar, visando assim, garantir a ordem pública. Neste sentido, vem decidindo a jurisprudência e
doutrina.
[...]

A prisão preventiva possui caráter residual, isto é, só deverá ser decretada em última razão
(
ultima

ratio
)
, quando as Medidas alternativas ao cárcere, previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal, evidenciarem-se inadequadas e/ou insuficientes.

O decreto de Medidas Cautelares Diversas não é apto a afastar riscos e promover a tutela da prova e da persecução penal. Isto porque,
os investigados contra os quais orase requer a constrição cautelar da liberdade
possuem posições e funções privilegiadas na estrutura hierárquica da Organização Criminosa.

Sendo assim, a Prisão Preventiva dos representados é medida que visa
conservar a instrução criminal, aplicação da lei penal, principalmente garantir a ordem pública
,
haja vista o forte abalo social causado pelas condutas danosas em relação aos seus envolvimentos com os crimes ora apurados.

Com efeito, de acordo com os argumentos postos, tem-se como preenchidas as exigências atinentes à
contemporaneidade
da medida (artigo 312, § 2.º e artigo 315, § 1.º, ambos do CPP) e à
insuficiência das medidas alternativas ao cárcere
(artigo 282, § 6.º, do CPP).

Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois
as condutas são de cristalina e gravidade concreta e o
modus operandi
audaz e gravoso utilizado pelos investigados, cujos efeitos da ação criminosa reverberam em prazo indeterminado
, por consequência, resta comprovado o preenchimento dos elementos concretos capazes de justificar e autorizar a ordem da segregação cautelar.

É indubitável a presença do
risco à ordem pública
,em razão da periculosidade dos investigados, visto que já demonstraram que são hábeis para contornar todos os impasses surgidos para manterem a reiteração da prática de ações criminosas.

Já o
risco à ordem econômica
, da mesma forma que o risco à ordem pública, está baseado no risco de reiteração delituosa em relação a infrações penais que atentam contra o livre exercício da atividade econômica.

Como
Jefferson Geraldo Teixeira, Hugo Florêncio de Castilho, Célio Rodrigues da Silva, Roberta Arend Rodrigues Lopes, Elisângela Bruna da Silva e João Bosco da Silva
são integrantes com função privilegiada no seio da Organização Criminosa,
o ciclo delitivo só poderá ser interrompido com a constrição de suas liberdades.

O caso em exame constata-se que, ao longo da apuração levada a efeito no
Inquérito Policial n.º 26/2023
, identificou-se que está preenchido o
fumus
comissi
delicti
, bem como o
periculum
libertatis
, bem como há elementos concretos e
contemporâneos

para fundamentar decreto prisional, desta feita, foram preenchidos todos os requisitos para a decretação da cautelar máxima (cabimento,
cautelaridade
e hipóteses autorizadoras)
,
concernente aos investigados
Hugo Florêncio de Castilho
(CPF n. 689.432.371-20),
Jefferson Geraldo Teixeira
(CPF n. 343.716.428-70),
Célio Rodrigues da Silva
(CPF n. 949.713.401-06)
, Roberta Arend Rodrigues Lopes
(CPF n. 694.832.721-49)
, Elisângela Bruna da Silva
(CPF n. 013.321.211-44)
e João Bosco da Silva
(CPF: 171.716.521-49).
[...]
Destaques no original

Como se sabe o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais disso, embora o magistrado tenha apontado
a necessidade de interromper a atuação da organização criminosa, o fato é que as medidas cautelares diversas da prisão aplicadas pelo D
esembargador
plantonista
, notadamente
as medidas
de “
a)proibição de manter contato, por qualquer meio, de forma direta ou por interposta pessoa, com os outros suspeitos, pessoas citadas na investigação e testemunhas do processo; b)proibição de acesso e comparecimento às dependências administrativas da Saúde do Município de Sinop/MT e das empresas envolvidas”
, mostram-se suficientes para
cessar as atividades criminosas desenvolvidas pelo grupo criminoso.

De outro lado
, conquanto o
juízo de primeiro grau
tenha asseverado
a necessidade da constrição cautelar
para

a garantia da ordem pública e da ordem econômica, em razão da gravidade dos crimes e do montante dos valores supostamente desviados
,
as condutas,
aparentemente, não extrapolaram a normalidade

dos tipos penais infringidos
,
sendo imperioso destacar
ainda a decretação de
medida
s
assecuratória
s
de
arresto e sequestro
de bens móveis e imóveis, bem como de possíveis valores nas contas
bancárias
dos investigados
,

no importe
de R$ 87.419.285,01 (oitenta e sete milhões quatrocentos e dezenove mil duzentos e oitenta e cinco reais e um centavo)

são adequadas, ainda que de forma indireta, para acautelar a ordem pública e econômica.

Sendo assim,
nas circunstâncias apresentadas nesta impetração, é irrelevante a gravidade
abstrata
do
s
crime
s
ou a necessidade de garantir a credibilidade da justiça, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.

Logo,
apesar da louvável preocupação do juízo de primeiro gra
u em assegurar a ordem pública
e ordem econômica
, na hipótese, as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a
cautelaridade
processual, mormente na hipótese em que o paciente e os
coinvestigados
ostentam predicados pessoais
favoráveis
.

Logo, a
despeito de presentes a prova da materialidade do
s
crime
s
e
dos
indícios suficientes de autoria, tem-se que

a custódia cautelar do paciente
e dos
demais
investigados
mostra
m
-se desnecessária
s
, ante a sua natureza excepcional, já que não evidenciado de maneira cabal o
periculum
libertatis
, revelando-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas para alcançar o mesmo resultado almejado, porém com menor gravame aos seus direitos fundamentais.

Todavia, não se pode fechar os olhos para a gravidade da
s
conduta
s
atribuída
s
ao paciente
e aos
co-
investigados
, daí por que é prudente a manutenção da substituição da prisão provisória por outras medidas cautelares, abaixo transcritas, que lhe
s
foram aplicadas por ocasião do deferimento em parte da liminar nestes autos
e no pedido de extensão
, a saber:

I
)

p
agamento de fiança,
real ou fidejussória
,
no valor de
R$

800.000,00 (oitocentos mil reais)
,

em relação a
Hugo Florêncio de Castilho;

II
)

proibição de manter
em
contato, por qualquer meio, de forma direta ou por interposta pessoa, com os outros suspeitos, pessoas citadas na investigação e testemunhas do processo;

III
) proibição de acesso e comparecimento às dependências administrativas da Saúde do Município de Sinop e das empresas envolvidas;

IV
) dever de manter
em
seu
s
endereço
s
atualizado
s
nos autos;

V
) comparecimento a todos os atos do processo para os quais for
em
intimado
s
;

VI
) proibição de se ausentar
em
da
c
omarca sem prévia comunicação ao juízo processante
.

De outro lado, quanto ao pedido
superveniente
d
o paciente

Hugo Florêncio de Castilho,

de
afastamento da

pro
ibição de manter contato com
a sua
mulher
Vivianne Cristine Caldas Castilho
, que também é investigada,
o pleito
merece

guarida
, tendo em vista necessidade de sopesamento da
cautelaridade
das investigações com a proteção do núcleo familiar.

Do mesmo modo
, quanto ao pedido de autorização “
para frequentar seu escritório de advocacia Castilho e Caldas, visto que é deste local que o Paciente retira o sustento de sua família
”, o
requerimento também
comporta acolhimento.

Isso porque,
a
inda que exista indícios de que o paciente utilizava o escritório de advocacia para
“
receber repasses
” de valores oriundos das atividades criminosas (ID
187168689, p. 25-26
)
, a autoridade policial já
fez
busca e apreensão no local, devendo
a vedação de acesso às empresas envolvidas
ser
flexibilizada a fim de que o beneficiário exerça suas atividades laborais lícitas
no
escritório de advocacia Castilho e Caldas
.

Posto isso, em sintonia com o parecer, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Hugo Florêncio de Castilho

e, via de
consequência,
concedo
em parte
a ordem de
habeas corpus

almejada,

a fim de conceder-lhe
a liberdade provi
sória, condicionada
ao
cumprimento das medidas cautelares acima listadas,
flexibilizando a vedação de contato com
os demais investigados à
sua esposa

Vivianne Cristine Caldas Castilho
e o acesso ao

escritório de advocacia Castilho e Caldas
.

Ademais, ratifico a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória aos

coinvestigados

Jefferson Geraldo Teixeira, Roberta Arend Rodrigues Lopes, Elisangela Bruna da Silva
e
retirou
o
equipamento de monitoração eletrônica de

Fabiula
Martins Lourenç
o
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal
.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente
e dos demais suspeitos
não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023